Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708805-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IDALETE SILVA RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Traslade-se cópia da petição de ID no 34449200 para os autos no 0703027-31.2021.8.07.0005. Retifique-se a autuação uma vez que não há recurso especial interposto no presente feito, retornando à classe processual anterior. Por conseguinte, torno sem efeito as certidões de IDs 34490703 e 34490705. Após, retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007